Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724876-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0712938-90.2023.8.07.0007 – id 237731866) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor, bem como de sua intimação para indicação de bens, sob pena de aplicação da multa (CPC 774, V), e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que, instaurada a fase de liquidação e iniciada as medidas executivas por buscas de bens penhoráveis, todas as diligências se demonstraram inócuas, sustentando que a jurisprudência reconhece a legitimidade e a possibilidade de adoção de medidas atípicas, como a suspensão do direito de dirigir, sem que isso configure excesso ou ilegalidade. Aponta perigo de dano na prematura suspensão do feito, configurando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal Requer o deferimento da medida e subsidiariamente a suspensão do arquivamento provisório do processo. 2. A suspensão do feito, de per si, não configura cerceamento de defesa, pois ao agravado tem assegurado o direito recursal, tanto que interposto o presente agravo de instrumento, nem violação ao devido processo legal, pois foi determinada com fundamento no CPC 921, §, III, conforme decisão id 225119222 – autos principais. Rejeito, portanto, a preliminar. No mais, a matéria voltada à suspensão da CNH e adoção de meios executivos atípicos foi afetada, à sistemática dos repetitivos (ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 - Tema 1.137), determinando o Relator a suspensão dos feitos que dela tratem. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314). A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão da CNH do devedor, à primeira vista, constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. Logo, a referida suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim, além da possibilidade de a medida repercutir nos direitos fundamentais do agravado, que devem ser resguardados. Ademais, não há perigo de dano, mormente considerando a inexistência dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar pleiteada e suspendo o presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator